Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-83.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007315-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DE SOUZA PERSONA - CPF: 003.478.341-59 (APELANTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 270.306.281-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILCE BARROS DA SILVA - CPF: 796.938.141-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Admitido o processamento, a oposição será anexada aos autos principais e tramitará simultaneamente à ação originária, devendo obrigatoriamente ambas ser julgadas pela mesma sentença, consoante art. 685 do CPC/15.

Sentenças anuladas, de ambos os processos, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que sejam anexados os autos e proferida uma única sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA DE SOUZA PERSONA
contra a sentença proferida na ação de
Oposição nº 1007315-83.2017.8.11.0002
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por não haver interesse processual no seu prosseguimento em face de
ANTONIO DE SOUZA e MARILCE BARROS DA SILVA.

Ao final, diante do princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspendendo a exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

Sustenta a apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que é proprietária de um imóvel do qual é financiado por uma construtora e esse imóvel foi objeto de litígio na ação de divórcio nº 1002796-02.2016.8.11.0002.

Em suma, afirma que o imóvel foi cedido para o seu pai que estava indo morar na cidade da apelante em Nova Mutum com sua nova companheira, porém, os mesmos se separaram e o imóvel foi objeto de uma ação judicial de divórcio.

Diz que o próprio apelado ANTONIO DE SOUZA deixou claro na ação de divórcio que o imóvel pertence a sua filha.

Sustenta que a magistrada
a quo
sentenciou os autos de divórcio sem analisar a ação de oposição proposta por dependência, tendo inclusive a douta causídica conversado pessoalmente com a magistrada à época sobre os autos antes da sentença.

Requer seja anulada a sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação de oposição. Alternativamente, pugna para que os autos sejam remetidos para a primeira instancia para que tenha a devida instrução processual e seja sentenciado, consequentemente cassada a sentença do processo nº 1002796-02.2016.8.11.0002.

Contrarrazões apresentadas por ANTONIO DE SOUZA no ID nº 90270451, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por MARILCE BARROS DA SILVA no ID nº 90270456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante
ANGELA DE SOUZA PERSONA
ajuizou a
Ação de Oposição nº 1007315-83.2017.8.11.0002
em face de
ANTONIO DE SOUZA e MARILCE BARROS DA SILVA
, aduzindo ser proprietária do imóvel situado na Rua Cactos, Quadra 15, Lote 05, Lírios dos Campos, em Nova Mutum/MT, sob a matrícula nº 9.725, bem este que se discute a partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável sob o nº 1002796-02.2016.8.11.0002. Requereu em tutela de urgência a reintegração de posse no imóvel citado.

Argumenta ser filha do requerido/apelado ANTONIO DE SOUZA, tendo cedido o imóvel para que o mesmo morasse com sua companheira MARILCE BARROS DA SILVA, não havendo se falar em propriedade comum dos ex-conviventes.

Ao final, requereu a procedência da ação, para que seja reconhecida a sua propriedade sobre o imóvel, objeto da demanda, e a condenação dos opostos a pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

A i. magistrada singular Dra. Cláudia Beatriz Schmidt julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme já relatado.

Irresignada, apelou a opoente.

Pois bem
.

Primeiramente, de se ressaltar que a autora/apelante possui o benefício da justiça gratuita, conforme destacado na sentença recorrida, o qual mantenho, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 98 do CPC/15.

No mais, de se frisar que não há nos autos provas capazes de desconstituir o direito da recorrente de obter a assistência judiciária gratuita.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a autora/apelante ajuizou
Ação de Oposição
sob o fundamento de que na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de nº 1002796-02.2016.8.11.0002, se discute a partilha do imóvel
situado na Rua Cactos, Quadra 15, Lote 05, Lírios dos Campos, em Nova Mutum/MT, sob a matrícula nº 9.725, de sua propriedade.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo com a seguinte fundamentação (ID. nº 90269540):

“(...) Com efeito, não obstante o ingresso oportuno da presente actio e, o apensamento das demandas em discussão, observa-se que o feito principal, registrado sob nº. 1002796-02.2016.8.11.0002, fora julgado em 22/10/2018, determinando-se a partilha de 50% do bem (terreno) e do imóvel residencial situado em Nova Mutum/MT, bem como do valor das parcelas pagas no período do relacionamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O r. julgado restou irrecorrido, estando atualmente arquivado.

Com efeito, em que pese o julgamento precoce da ação suprarreferida, tenho que restou configurada a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o objeto da presente demanda já fora passado em julgado em via diversa.

Deveras, não compete ao juízo cassar, ex officio, o comando sentencial lançado, o que poderá ser buscado em via autônoma e adequada pela parte interessada, querendo, através da ação de querela nullitatis insanabilis ou ação rescisória, a depender do caso.

De mais a mais, é cediço que o sistema processual brasileiro submete-se ao princípio

da inércia

da jurisdição ou da demanda, visando preservar a imparcialidade do juiz.

Desse modo, cabe à parte iniciar o processo e promover o andamento do feito requerendo os provimentos judiciais necessários à satisfação de sua pretensão (art. 2º, do CPC). A possibilidade de o juiz determinar as medidas visando assegurar a pretensão e o cumprimento de ordem judicial deve ser precedida de pedido da parte interessada, mormente em se tratando de direito patrimonial disponível.

Assim, à luz dos princípios que norteiam o Código de Processo Civil, aliada as hodiernas condições da ação (interesse processual e a legitimidade de partes), tenho que não há qualquer providência a ser efetivada no bojo dos presentes autos, dependendo a pretensão de provocação da parte interessada, em via autônoma e adequada, carecendo o feito do sobredito interesse processual (necessidade-utilidade-adequação).

Não há, deste modo, nenhum interesse processual no prosseguimento da presente ação, que deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito, possibilitando a parte deduzir sua pretensão, querendo, em via própria, procedendo-se ao enquadramento necessário.

Diante do exposto, devido à perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento. (...)”

A
Oposição
, espécie de intervenção de terceiros em que se pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, foi oferecida pela apelante, em
29/09/2017
(ID. nº 90269506), por dependência ao processo nº 1002796-02.2016.8.11.0002 – Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável – a fim de que fossem julgadas simultaneamente.

O juízo de origem tomou conhecimento da conexão quando despachou nos presentes autos em
09/02/2018
(ID. Nº 90269518), determinando a citação dos opostos/apelados.

Não obstante tenha o juízo de origem tomado conhecimento da conexão quando despachou nos autos, deixou de ordenar a certificação sobre a prejudicialidade e necessidade de prévio posicionamento quanto à Oposição para, após, sendo o caso, deliberar sobre a continuidade do litígio de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

Tal omissão resultou no indevido julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 1002796-02.2016.8.11.0002 em
22/10/2018
(ID. nº 13133864 daqueles autos) e, posteriormente, em
02/02/2021
(ID. nº 90269540), sentença de extinção nos autos da oposição nº 1002796-02.2016.8.11.0002, em violação ao disposto nos artigos 685 e 686, ambos do CPC/15, que dispõe:

“Art. 685. Admitido o processamento,
a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo
ambas julgadas pela mesma sentença
.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.”

No tema, o professor Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“A oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo (art. 59) ou de ação autônoma (art. 60). Dá-se a primeira quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrução e julgamento. A segunda se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença. (...) Se a oposição for oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, observado o procedimento desta, sendo ambas julgadas, a final, pela mesma sentença (art. 59)
(
Curso de Direito Processual Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 118, v. I
).”

O saudoso Professor Ernane Fidélis dos Santos também esclarece:

“A oposição só pode ser oferecida antes da sentença de primeiro grau (publicação). Oferecida antes da audiência (oposição típica), será apensada aos autos do processo em andamento, correndo simultaneamente com ele e julgada na mesma sentença (art. 59). (...) A lei, ao falar 'antes da audiência' está referindo-se à 'instrução e julgamento'
. (
Manual de Direito Processual Civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 92, v. 1
).”

Assim, dúvidas não há quanto à obrigatoriedade do julgamento simultâneo da ação principal e da oposição.

Como sabido, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

No caso dos autos, o juízo
a
quo julgou parcialmente procedente a partilha do imóvel residencial situado em Nova Mutum/MT entre as partes da ação principal, sem qualquer participação da opoente/apelante e, posteriormente, extinguiu a oposição por ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, em prejuízo para a apelante.

Essa inversão de julgamentos violou o princípio do devido processo legal e, por conseguinte, torna nula tanto a sentença proferida na oposição quanto na ação principal.

Em casos análogos, a jurisprudência assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OPOSIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE TERIA CAUSADO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686, DO CPC. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SER JULGADA ANTES OU CONJUNTAMENTE COM A DEMANDA PRINCIPAL
OU PROCESSADA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES STJ. CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.
O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença que extinguiu a Ação de Oposição sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pois, após o julgamento da Ação Principal, teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir.
2. Contudo, coadunando com os argumentos esposados pelo Apelante e judicioso Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, é possível evidenciar o error in procedendo perpetrado pelo Juízo a quo. 3.
Isso porque, da literalidade dos dispositivos constantes no art. 685 e 686 do CPC é possível confirmar o imprescindível julgamento anterior da Oposição ou conjuntamente com a Ação Originária, não havendo se falar em extinção daquela sem a sua devida apreciação
. 4. Ademais, o Colendo STJ possui entendimento firmado que, a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos." (STJ, REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). 5. De tal modo, o douto Juízo de primeiro grau deveria ter procedido com a regular tramitação desta Ação de Oposição, pois, a existência de lide pendente entre autor e réu só é requisito processual para a sua admissão no momento de sua propositura. Após protocolada a petição de Oposição, esta poderá ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência, devendo ela ser analisada no momento da prolação da sentença na querela de origem, ou tratando-se de Oposição Autônoma, deverá prosseguir para julgamento próprio. 6. Portanto, não no resta outra medida senão reconhecer o vício insanável epigrafado e cassar a sentença hostilizada, eis que inaplicável ao caso em desate a teoria da causa madura, pois, pendentes ainda de regular processamento, eis que não cuida apenas de matéria de direito. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular tramitação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0000953- 15.2019.8.06.0079, em que ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, para dar-lhe provimento, cassando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 28 de setembro de 2020
.”
(TJ-CE – AC: 00009531520198060079 CE 0000953-15.2019.8.06.0079, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020)
g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OPOSIÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO PRINCIPAL -
EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA
. 1. "A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença". 2. "Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0342.08.101431-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017
) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TRANSAÇÃO ENTRE OS OPOSTOS.
INOBSERVÂNCIA DA PREJUDICIALIDADE DA OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇAS CASSADAS
. - Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção.
(Apelação Cível nº 1.0338.09.087651-1/002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, j. 26/02/2015, p. 09/03/2015). G.n.

Ademais, na lide de Oposição a apelante busca proteger imóvel que será atingido pela sentença da demanda conexa (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável), ou seja, evidente o interesse processual da apelante.

Esse e. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de deliberar sobre situação similar, adotando o coerente posicionamento de anular a sentença para viabilizar a retomada do processo originário:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DISTINTOS – PROCESSO PRINCIPAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM TRAMITAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, situação não observada no presente caso, que acarreta error in procedendo.

Não há perda superveniente do objeto em razão da homologação de acordo celebrado em autos distintos, ainda que o imóvel objeto da lide seja o mesmo, pois a discussão envolve a resolução dos contratos de compra e venda do referido bem.”

(N.U 1001802-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular tanto a sentença proferida na ação principal Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 1002796-02.2016.8.11.0002

quanto a sentença proferida nestes autos de Oposição,
determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para
o regular processamento de ambos os feitos
em conjunto
, obedecendo-se rigorosamente a previsão contida nos artigos 685 e 686, ambos do CPC/15.
Após o regular trâmite do feito, seja prolatada nova sentença para ambos os processos.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021